Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015029-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILLIAN ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 042.482.731-01 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHON LENNON LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 053.492.251-11 (RECORRIDO), JACKSON OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 019.955.991-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 299 E 304 DO CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– PROCEDÊNCIA - FALTA DE AMPARO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 2.o, VI, DO CPP – PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ
– 2. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL E ANTECIPAÇÃO DE PROVAS
– NÃO ACOLHIMENTO – PROVIMENTO N.o 12/2021-CGJ E SÚMULA N.o 455 DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual”, em perspectiva ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 602527) e o teor do verbete sumular n.o 438 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
, porquanto além de não se considerar fundamentada qualquer decisão que deixe de seguir enunciado de súmula (artigo 315, § 2o, VI, do CPP), também viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.

2. A Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, através do Provimento n.o 12/2021-CGJ, regulamentou o Plano de Trabalho de Acompanhamento das Unidades Jurisdicionais em atenção à Diretriz Estratégica 1 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ para supervisão e monitoramento do volume e processos que aguardam o cumprimento das metas anuais, sendo desnecessária a fixação de prazo para a marcha processual. Ademais, ainda que o processo esteja na Meta 2 do CNJ, a antecipação da prova não pode ser fundada exclusivamente no mero decurso do tempo, conforme inteligência da Súmula n.o 455 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs a tempo e modo este Recurso em Sentido Estrito, contra a sentença em que foi reconhecida a
prescrição antecipada
da pretensão punitiva do estado, em favor de
Jackson Oliveira Arruda,
relativamente à imputação dos crimes Falsidade Ideológica e Uso de Documento Falso, previstos nos
artigos 299 e 304, do CP
, e para
Willian Roberto de Siqueira
e
Jhon Lennon Loureiro de Souza
,
referente ao crime do
artigo 304
do mesmo diploma
(ID. 98845971).

Nas razões recursais o MP, pede o
afastamento da prescrição virtual
de cada tipo penal, reformando a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, definindo
prazo para a retomada da marcha processual e produzindo antecipadamente provas
,
porque se trata de processo Meta 2 do CNJ (ID. 98845975).

Em contrarrazões, a defesa pleiteia o
desprovimento
do recurso (ID. 98845978).

Em sede de
juízo de retratação
, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos (ID. 98845982).

Instada a se manifestar, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID. 99573453).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 107, IV C/C ARTIGO 109, V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – Mérito. Da inaplicabilidade da prescrição antecipada:
Princípio da legalidade - imprevisão em lei da prescrição virtual – instituto não usual – instituto passível de diversas críticas - jurisprudência dominante do STJ – provimento.
Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
30 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021